Tribunal: TJBA
Processo: 8033902-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033902-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. MORA COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM. APREENSÃO DO VEÍCULO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8033902-16.2025.8.05.0000, em que é agravante ANTONIO MARCOS OLIVEIRA e agravado o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator